Tribunal: TJBA
Processo: 8003321-30.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003321-30.2024.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: CONCEICAO ARAUJO FIUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 1234. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, mantendo o dever de fornecimento de medicamentos à parte autora, mas reformando a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC e do Tema 1313 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação relativa à legitimidade passiva do Estado da Bahia e à aplicação do Tema 1234 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara, detalhada e fundamentada todos os pontos controvertidos da lide, inclusive a legitimidade passiva do Estado da Bahia, com base no art. 23, inciso II, da CF/88, e na tese firmada pelo STF no Tema 793. 5. A decisão também enfrentou de forma expressa e fundamentada os requisitos do Tema 1234 do STF, demonstrando o preenchimento dos critérios exigidos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA. 6. A pretensão da parte embargante visa rediscutir o mérito da decisão colegiada por meio de recurso horizontal, o que se mostra incabível. 7. Ademais, a simples alegação de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício no julgado, não justifica o acolhimento dos embargos, nos termos da jurisprudência consolidada, uma vez que, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo em caso de rejeição dos embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão que analisa de forma clara, precisa e fundamentada todos os pontos controvertidos da lide não padece de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, salvo para suprir efetivo vício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8003321-30.2024.8.05.0072, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado CONCEICAO ARAUJO FIUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA